Tribunal: TJES
Processo: 5001669-22.2024.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001669-22.2024.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNO PIMENTEL
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001669-22.2024.8.08.0015

ORIGEM
: Juízo de Conceição da Barra - 1ª Vara

RECORRENTE
: MAGNO PIMENTEL

RECORRIDO
: BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. FALHA GRAVE NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6º, III, DO CDC. NATUREZA HÍBRIDA E COMPLEXA DO PRODUTO NÃO ESCLARECIDA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. INDUÇÃO A ERRO CONFIGURADA. NULIDADE DO AJUSTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta por MAGNO PIMENTEL contra BANCO BMG SA com o objetivo de anular contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e obter indenização por danos materiais e morais. Alega o autor, em sua petição inicial, que pretendia contratar empréstimo consignado comum, mas foi vinculado a cartão de crédito com descontos mensais perpétuos de R$ 125,80 em sua aposentadoria, sem informação clara sobre o custo total e prazo de quitação. Sustenta a parte requerente a ocorrência de vício de consentimento e violação ao dever de transparência previsto no CDC. Por fim, busca a declaração de nulidade da RMC, a repetição do indébito e danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. Por conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I do CPC."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: i) nulidade por vício de consentimento, pois acreditava tratar-se de empréstimo simples; ii) falha no dever de informação, visto que o banco não esclareceu as cláusulas abusivas da RMC; iii) necessidade de reforma para condenação em danos morais e repetição do indébito. Em contrarrazões, o recorrido sustenta que a contratação é válida, houve depósito dos valores e o autor assinou os termos eletronicamente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
verificar se houve falha no dever de informação e transparência na oferta do produto "Cartão de Crédito Consignado";
(ii)
estabelecer a validade do negócio jurídico diante da hipervulnerabilidade do consumidor idoso; e
(iii)
determinar se cabe restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é regida pelo CDC, atraindo a inversão do ônus da prova dada a hipossuficiência técnica do autor.

6. O dever de informação (Art. 6º, III, CDC) não se esgota na mera assinatura formal do contrato, exigindo que o fornecedor assegure a compreensão real do consumidor sobre os riscos e a onerosidade do produto.

7. O modelo de Cartão de Crédito Consignado (RMC) é de alta complexidade, pois o desconto mensal abate apenas os juros e o valor mínimo, tornando a dívida interminável se não houver pagamento avulso da fatura, o que raramente ocorre com consumidores idosos.

8. Restou demonstrado que o autor jamais utilizou o cartão para compras ou serviços típicos de crédito, tendo apenas recebido o valor via depósito, o que confirma a intenção de contratar empréstimo simples e não cartão de crédito.

9. A conduta do banco configura prática abusiva por induzir o consumidor a erro, aproveitando-se de sua vulnerabilidade para lhe impor produto mais gravoso.

10. Declarada a nulidade do ajuste, as partes devem retornar ao estado anterior: o banco deve cessar os descontos e restituir os valores cobrados, permitindo-se a compensação com o valor efetivamente depositado na conta do autor (R$ 2.421,30).

11. A restituição deve ser simples, ante a ausência de prova cabal de má-fé dolosa na fase de instrução.

12. O dano moral é evidente (
in re ipsa
), pois a privação indevida de verba alimentar de aposentado, vinculada a uma dívida "impagável", extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade do consumidor. Arbitro o valor em R$4.000,00, patamar razoável e proporcional ao dano e ao porte da instituição.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso
PROVIDO
para reformar a sentença e julgar procedentes em parte os pedidos para:
a)
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 17724332;
b)
determinar a imediata cessação dos descontos em benefício previdenciário;
c)
condenar o banco a restituir, de forma simples, todos os valores descontados a título de RMC, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e com juros de 1% ao mês desde a citação, autorizada a compensação com o valor depositado (R$ 2.421,30);
d)
condenar o banco ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais, corrigidos desde o arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros desde a citação (Art. 405, CC).

14. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)